Tribunal: TJDFT
Processo: 0719090-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS RELATIVOS A SITUAÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRATO. OBJETO: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DIGITAIS. SISTEMA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA CONHECIDO COMO “PIRÂMIDE”. OBJETO ILÍCITO. MÁCULA CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECONHECIMENTO. NECESSÁRIO RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos juntados em sede de recursal não podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a sua juntada tardia. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe à faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
2. Inexistente pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa que participou dos negócios jurídicos e não havendo elementos hábeis a evidenciar que seus atos extrapolaram os limites conferidos pelo mandato que lhe foi conferido pela pessoa jurídica, bem como pela lei, incabível responsabilizá-lo pelas obrigações do ente fictício.
3. Contraria o Direito a negociação para aquisição e manutenção de bens digitais como método de captação de recursos financeiros segundo sistemática de típica pirâmide financeira, uma vez que sustentada pelo recrutamento de novos participantes.
4. É nulo o negócio jurídico quando não se revestir da forma prescrita em lei, bem como quando realizado mediante simulação, assim considerada a relação negocial fundada em declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Inteligência dos artigos 166, II, IV e 167, § 1o, II, do Código Civil.
5. Realizado negócio jurídico sem as formalidades e requisitos a ele indispensáveis, manifesta está a existência de causa determinante de sua nulidade, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, o que implica devolução dos valores pagos por um dos contratantes ao outro, sem consideração de eventuais obrigações previstas no contrato anulado. Pretensão de recebimento de juros e rendimentos supostamente contratados incabível.
6. Recurso conhecido e desprovido.